Tribunal: TJMT
Processo: 1077465-88.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1077465-88.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA - CPF: 820.033.431-72 (APELANTE), CELIA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 054.631.111-38 (ADVOGADO), JUDY GABRIELLY DE ALMEIDA LOBO - CPF: 051.289.471-06 (ADVOGADO), KARISA EVELYN ASSUNCAO RODRIGUES - CPF: 045.805.941-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA
ULTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COMO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação anulatória de auto de infração ambiental, homologou o pedido de desistência formulado pelo autor após a citação do Estado de Mato Grosso e extinguiu o processo sem resolução do mérito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O apelante sustenta nulidade do capítulo da sentença relativo aos honorários por suposta decisão ultra petita, ante a inexistência de pedido expresso do réu, e, subsidiariamente, pleiteia a redução da verba honorária para R$ 500,00 por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação em honorários advocatícios na sentença que homologa desistência da ação, sem pedido expresso da parte adversa, configura decisão
ultra petita
; e (ii) estabelecer se é possível reduzir a verba honorária mediante apreciação equitativa quando a ação é extinta sem resolução do mérito após a citação do réu e o valor da causa não é irrisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Honorários advocatícios sucumbenciais constituem matéria de ordem pública e podem ser fixados de ofício pelo magistrado, independentemente de pedido expresso da parte vencedora, nos termos do art. 85 do CPC.

4.

O art. 90 do CPC determina que, nas hipóteses de desistência da ação, as despesas processuais e os honorários advocatícios são suportados pela parte que deu causa à instauração do processo, em aplicação do princípio da causalidade.

5.

A condenação em honorários advocatícios não viola o princípio da adstrição, pois decorre de imposição legal expressa e não depende de requerimento da parte adversa.

6.

A fixação dos honorários deve observar os percentuais previstos no art. 85, §2º, do CPC, aplicáveis também às hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, conforme determina o §6º do mesmo dispositivo.

7.

O arbitramento por equidade previsto no art. 85, §8º, do CPC somente é admitido quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, circunstâncias não verificadas no caso concreto, em que o valor da causa corresponde a R$ 50.000,00.

8.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação de honorários por equidade é inadmissível quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico é expressivo, devendo ser observados os percentuais legais.

9.

A fixação da verba honorária no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa mostra-se adequada, ainda que a atuação do advogado da parte ré tenha sido limitada, pois houve citação do ente público, análise da demanda e acompanhamento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Honorários advocatícios sucumbenciais constituem matéria de ordem pública e podem ser fixados de ofício pelo magistrado, independentemente de pedido expresso da parte vencedora.

2.

A desistência da ação após a citação do réu impõe ao autor o pagamento de custas e honorários advocatícios, em aplicação do art. 90 do CPC e do princípio da causalidade.

3.

É vedada a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa não é irrisório, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, §§2º e 3º, do CPC, conforme o Tema 1.076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput, §§2º, 3º, 6º e 8º; 90; 141; 485, VIII; 492; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.644.077/PR (Tema 1.076), Corte Especial; STJ, AgInt no REsp nº 1.866.129/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.887.008/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09.02.2026; TJGO, Apelação nº 5692007-57.2021.8.09.0051, Rel. Des. Fabiano Abel de Aragão Fernandes, 7ª Câmara Cível, j. 01.09.2022; TJMT, Apelação nº 1002749-37.2018.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Alessandro Yukio Figueiredo Matsubara ajuizou ação anulatória de auto de infração c/c pedido de tutela de urgência objetivando a anulação do Auto de Infração nº 200331406, lavrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso em 28/08/2020, que lhe impôs multa no valor de R$50.000,00. O auto de infração fundamentou-se na suposta apresentação de informações falsas e enganosas referentes ao código da taxa DAR no âmbito do Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR.

Na petição inicial, o autor sustentou sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da autuação, alegando que a responsabilidade pela inserção de dados no sistema SIMCAR seria do cadastrante e não do responsável técnico.

Argumentou, ainda, a existência de nulidades insanáveis no processo administrativo, a atipicidade da conduta imputada, a ausência de dolo, a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além da boa-fé e inexigibilidade de conduta diversa.

Por fim, requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade do crédito e, no mérito, a declaração de nulidade integral do auto de infração e do processo administrativo.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, que não vislumbrou a probabilidade do direito alegado, determinando-se a citação do Estado de Mato Grosso.

Contudo, antes da apresentação de contestação pelo ente estatal, o autor protocolou petição noticiando a desistência da ação, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, renunciando a todos os prazos e intimações.

Intimado para se manifestar sobre o pedido de desistência, o Estado de Mato Grosso apresentou petição informando que não se opunha ao pleito formulado pela parte autora, limitando-se a concordar com a extinção do feito sem adentrar em qualquer outra questão.

Sobreveio, então, a sentença ora recorrida, que homologou a desistência e extinguiu o processo sem resolução do mérito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §§2º e 3º, do CPC, o que equivale a R$ 5.000,00.

Irresignado o autor interpôs o presente recurso de apelação defendendo a nulidade da sentença na parte que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios e, subsidiariamente, a necessidade de redução dessa verba mediante fixação por equidade, matérias que passo a analisar:

Preliminar de nulidade da sentença
ultra petita

Como relatado, o apelante sustentou a nulidade da sentença recorrida na parte que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sem pedido expresso do Estado de Mato Grosso. Segundo ele, tal decisão seria
ultra petita
e violaria o princípio da adstrição previsto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, devendo, por este motivo, ser anulada.

A tese, todavia, não merece acolhida.

O princípio da adstrição ou congruência, efetivamente consagrado nos dispositivos legais mencionados, estabelece que o juiz deve decidir o caso estritamente dentro dos limites do pedido e da causa de pedir apresentados pelas partes no processo. Contudo, a aplicação desse princípio não é absoluta, comportando exceções expressamente previstas no ordenamento jurídico para matérias que, por sua natureza e relevância para o interesse público, podem e devem ser conhecidas de ofício pelo magistrado.

Ora, os
honorários advocatícios sucumbenciais
constituem matéria de
ordem pública
, razão pela qual podem ser apreciados
de ofício pelo julgador
, independentemente de provocação das partes. Isso porque o
art. 85,
caput
, do Código de Processo Civil
estabelece que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, conferindo à norma
caráter cogente
. Tal previsão visa não apenas
remunerar o trabalho do advogado
, mas também
desestimular a litigância temerária e contribuir para a efetividade do acesso à justiça
.

Ademais, o art. 90 do CPC dispõe expressamente que, proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. A norma é clara e não condiciona a condenação em honorários à existência de pedido expresso da parte adversa, veja-se:

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”
.

Acresça-se, que no caso a condenação fundamentou-se no
princípio da causalidade
, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve suportar os encargos dele decorrentes. E, na hipótese, foi o
apelante quem ajuizou a ação anulatória de auto de infração ambiental
, provocando a movimentação da máquina judiciária e a atuação da Procuradoria do Estado. Assim, uma vez que,
após a citação do réu e o indeferimento do pedido de tutela de urgência
, o autor optou por
desistir da ação
, frustrando a prestação jurisdicional que ele próprio havia provocado, deve responder pelos ônus sucumbenciais.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Goiás consignou que
"em atenção ao princípio da causalidade, é cabível a condenação da parte autora em honorários sucumbenciais na hipótese de o pedido de desistência da ação ter sido apresentado após a citação, ainda que em data anterior a contestação"
(TJ-GO 56920075720218090051, Relator Desembargador Fabiano Abel de Aragão Fernandes, 7ª Câmara Cível, julgado em 01/09/2022).

Nesse contexto, nem mesmo a alegação de que o silêncio do Estado de Mato Grosso configuraria renúncia tácita ao direito de perceber honorários encontra amparo no ordenamento jurídico. Os honorários advocatícios, embora possuam natureza alimentar e pertençam ao advogado, decorrem da lei e da sucumbência, não se tratando de direito puramente disponível que possa ser objeto de renúncia tácita. Logo, a manifestação do apelado limitando-se a concordar com a desistência não pode ser interpretada como renúncia a direito que decorre automaticamente da lei.

Portanto, não há que se falar em decisão
ultra petita
ou violação ao princípio da adstrição na hipótese dos autos. A sentença recorrida limitou-se a aplicar o comando legal previsto no art. 90 do CPC, que impõe ao desistente o dever de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. O magistrado de primeiro grau agiu em estrita observância à lei, não havendo qualquer vício de nulidade no capítulo da sentença que fixou a verba honorária.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por vício
ultra petita
.

Mérito

Superada a questão relativa à legalidade da fixação de honorários advocatícios de ofício, passa-se à análise de sua
quantificação
, estabelecida na sentença recorrida em
10% sobre o valor atualizado da causa
. Sustenta o apelante, em pleito subsidiário, que tal percentual se mostra
manifestamente excessivo e desproporcional
, especialmente diante da simplicidade da demanda e da reduzida atuação processual do Procurador do Estado, que se limitou à apresentação de
única manifestação concordando com o pedido de desistência
.

A questão merece análise cuidadosa, considerando os critérios legais para fixação de honorários advocatícios e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a atuação jurisdicional.

Como é cediço, a regra geral para a fixação dos honorários advocatícios encontra-se prevista no
art. 85, §2º, do CPC
, segundo o qual
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)”.
Para a definição do percentual dentro desses limites, o magistrado deve observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do referido dispositivo, quais sejam:
o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu desempenho
.

No mesmo sentido, o
§6º do art. 85 do CPC
estabelece que os limites e critérios previstos nos §§2º e 3º aplicam-se
independentemente do conteúdo da decisão
, incidindo também nas hipóteses de improcedência do pedido ou de extinção do processo sem resolução do mérito.

Por outro lado, o
§8º do mesmo dispositivo
prevê exceção à regra geral ao dispor que, nas causas em que o proveito econômico for
inestimável ou irrisório
, ou ainda quando o
valor da causa for muito baixo
, o juiz poderá fixar os honorários
por apreciação equitativa
, observados, ainda assim, os parâmetros indicados nos incisos do §2º.

Em razão das divergências surgidas na jurisprudência quanto ao alcance dessa norma, a matéria foi submetida ao
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076
, sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que se consolidou o entendimento de que
não é admissível a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa for elevado
, hipótese em que se torna obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do art. 85 do CPC.

A propósito, confira-se as teses firmadas no referido precedente:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

No caso dos autos, à ação anulatória foi atribuído o valor de R$ 50.000,00, correspondente ao montante da multa ambiental cuja anulação se pretendia. Não se trata, portanto, de causa de valor irrisório ou muito baixo que justifique a aplicação do critério da equidade previsto no §8º do art. 85. A fixação dos honorários deve observar, portanto, o percentual previsto no §2º, que estabelece o mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.

É certo que o trabalho realizado pelo Procurador do Estado foi reduzido, limitando-se à apresentação de uma única petição manifestando concordância com o pedido de desistência. Não houve necessidade de elaboração de contestação, participação em audiências, produção de provas ou apresentação de alegações finais. O próprio magistrado sentenciante reconheceu expressamente que
"o trabalho do procurador do Estado foi mínimo, limitando-se à manifestação sobre o pedido de desistência"
.

Contudo, a fixação de honorários advocatícios não considera apenas o trabalho efetivamente realizado, mas também a movimentação da máquina judiciária, a necessidade de acompanhamento processual e a frustração da prestação jurisdicional decorrente da desistência da ação. Mesmo que não tenha havido apresentação de contestação, o Estado de Mato Grosso foi citado, tomou ciência da demanda, analisou os autos e manifestou-se por meio de sua Procuradoria.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, em casos de desistência da ação após a citação do réu, mostra-se adequada a fixação de honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, ainda que não tenha havido apresentação de contestação.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS COM FULCRO NO ART. 90, DO CPC/2015 - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA NOS TERMOS DO ARTIGO 85 DO CPC - CONDENAÇÃO INEXEQUÍVEL – RECURSO PROVIDO.

1 . De acordo com os termos do art. 90, do CPC/2015, proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários advocatícios serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

2 .
Considerando que a ação foi extinta por homologação de desistência requerida pela autora, não demandando a movimentação de teses defensivas por parte da Fazenda Pública, mas apenas o acompanhamento da tramitação do feito, tenho por recomendável a fixação da verba honorária no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
”.
(N.U 1002749-37.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 21/07/2022) Grifei.

O Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento consolidado no sentido de que a desistência da ação após a citação do réu, ainda que não tenha havido a apresentação de contestação, impõe ao autor o dever de arcar com honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo legal. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA. DESISTÊNCIA. ELEVADO VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. TEMA 1.076/STJ. APLICAÇÃO.

1. O STJ, sob o rito dos Recursos Especiais Repetitivos (Tema 1.076/STJ), firmou o entendimento de que a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz (art. 85, § 8º, do CPC/2015) restringe-se às causas em que irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo.

2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, "[a] legislação de regência não prevê a possibilidade de adoção da equidade como critério de fixação de honorários advocatícios na hipótese em que a parte autora desiste da ação por ela proposta. Ao contrário disso, o art. 85, §6º, CPC, dispõe expressamente que os limites previstos nos §2º e §3º, aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença, sem resolução do mérito
" (AgInt no REsp n. 1.866.129/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

3. Caso em que o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, por desistência da parte autora (art. 485, VIII, do CPC), bem como a fixação equitativa da verba honorária sucumbencial, em razão do excessivo valor atribuído à causa e da breve tramitação da demanda (menos de um mês).

4.
Ao fixar os honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, em razão do elevado valor da causa, o julgado impugnado diverge do decidido por esta Corte em precedente qualificado e nega vigência ao art. 85, §6º, do CPC, o qual dispõe expressamente acerca da aplicação dos limites previstos nos §§2º e 3º, para a hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito
.

5. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp n. 2.887.008/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 23/2/2026.)

AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE.

I - A matéria objeto do recurso especial da Fazenda Nacional é eminentemente jurídica, qual seja, a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 para fundamentar a estipulação de verba honorária de acordo com o princípio da equidade na hipótese em que a parte autora desiste da ação por ela proposta. Assim, resta evidente a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ.

II -
O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento no julgamento do REsp 1.644.077/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), no sentido de que apenas se admite o arbitramento por equidade quando, havendo ou não condenação, o valor da causa for baixo ou o proveito econômico obtido pelo vencedor foi inestimável ou irrisório
.

III -
A legislação de regência não prevê a possibilidade de adoção da equidade como critério de fixação de honorários advocatícios na hipótese em que a parte autora desiste da ação por ela proposta. Ao contrário disso, o art. 85, §6º, CPC, dispõe expressamente que os limites previstos nos §2º e §3º, aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença, sem resolução do mérito
. Nesse sentido: REsp n. 1.734.911/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 17/9/2021.

IV - Agravo interno improvido”. (AgInt no REsp n. 1.866.129/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Logo, a fixação de honorários em percentual inferior ao mínimo legal de 10%, como pretende o apelante, somente se justificaria nas hipóteses previstas no §8º do art. 85 do CPC, quais sejam, causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo. Nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso dos autos, considerando que a ação foi valorada em R$ 50.000,00.

Neste contexto, nem mesmo os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa podem justificar a fixação dos honorários advocatícios por equidade ou a redução para R$ 500,00. Ocorre que a aplicação desses princípios não pode conduzir à desconsideração do comando legal expresso que estabelece o percentual mínimo de 10%. A lei processual já realizou o juízo de ponderação entre os diversos interesses envolvidos ao estabelecer os critérios e percentuais para fixação de honorários advocatícios, não cabendo ao julgador, sob o pretexto de aplicar princípios gerais, afastar a incidência da norma específica.

Ademais, não se vislumbra enriquecimento sem causa na fixação de honorários no percentual mínimo legal. O art. 884 do Código Civil estabelece que aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem será obrigado a restituir o indevidamente auferido. No caso dos autos, há justa causa para a percepção dos honorários, qual seja, a movimentação da máquina judiciária e a necessidade de acompanhamento processual pela Procuradoria do Estado, decorrentes da iniciativa do apelante em ajuizar a ação. Além disso, os honorários já foram fixados no mínimo legal.

Portanto, o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, fixado na sentença recorrida, mostra-se adequado, razoável e proporcional, considerando a movimentação da máquina judiciária, a necessidade de acompanhamento processual pela Procuradoria do Estado e a aplicação do percentual mínimo previsto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Não há que se falar em desproporcionalidade ou violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação, porém, lhe nego provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida que homologou o pedido de desistência da ação e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% por cento sobre o valor atualizado da causa.
Efeito do desprovimento do recurso, elevo os honorários fixados na sentença em 1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

Alessandro Yukio Figueiredo Matsubara ajuizou ação anulatória de auto de infração c/c pedido de tutela de urgência objetivando a anulação do Auto de Infração nº 200331406, lavrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso em 28/08/2020, que lhe impôs multa no valor de R$50.000,00. O auto de infração fundamentou-se na suposta apresentação de informações falsas e enganosas referentes ao código da taxa DAR no âmbito do Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR.

Na petição inicial, o autor sustentou sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da autuação, alegando que a responsabilidade pela inserção de dados no sistema SIMCAR seria do cadastrante e não do responsável técnico.

Argumentou, ainda, a existência de nulidades insanáveis no processo administrativo, a atipicidade da conduta imputada, a ausência de dolo, a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além da boa-fé e inexigibilidade de conduta diversa.

Por fim, requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade do crédito e, no mérito, a declaração de nulidade integral do auto de infração e do processo administrativo.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, que não vislumbrou a probabilidade do direito alegado, determinando-se a citação do Estado de Mato Grosso.

Contudo, antes da apresentação de contestação pelo ente estatal, o autor protocolou petição noticiando a desistência da ação, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, renunciando a todos os prazos e intimações.

Intimado para se manifestar sobre o pedido de desistência, o Estado de Mato Grosso apresentou petição informando que não se opunha ao pleito formulado pela parte autora, limitando-se a concordar com a extinção do feito sem adentrar em qualquer outra questão.

Sobreveio, então, a sentença ora recorrida, que homologou a desistência e extinguiu o processo sem resolução do mérito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §§2º e 3º, do CPC, o que equivale a R$ 5.000,00.

Irresignado o autor interpôs o presente recurso de apelação defendendo a nulidade da sentença na parte que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios e, subsidiariamente, a necessidade de redução dessa verba mediante fixação por equidade, matérias que passo a analisar:

Preliminar de nulidade da sentença
ultra petita

Como relatado, o apelante sustentou a nulidade da sentença recorrida na parte que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sem pedido expresso do Estado de Mato Grosso. Segundo ele, tal decisão seria
ultra petita
e violaria o princípio da adstrição previsto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, devendo, por este motivo, ser anulada.

A tese, todavia, não merece acolhida.

O princípio da adstrição ou congruência, efetivamente consagrado nos dispositivos legais mencionados, estabelece que o juiz deve decidir o caso estritamente dentro dos limites do pedido e da causa de pedir apresentados pelas partes no processo. Contudo, a aplicação desse princípio não é absoluta, comportando exceções expressamente previstas no ordenamento jurídico para matérias que, por sua natureza e relevância para o interesse público, podem e devem ser conhecidas de ofício pelo magistrado.

Ora, os
honorários advocatícios sucumbenciais
constituem matéria de
ordem pública
, razão pela qual podem ser apreciados
de ofício pelo julgador
, independentemente de provocação das partes. Isso porque o
art. 85,
caput
, do Código de Processo Civil
estabelece que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, conferindo à norma
caráter cogente
. Tal previsão visa não apenas
remunerar o trabalho do advogado
, mas também
desestimular a litigância temerária e contribuir para a efetividade do acesso à justiça
.

Ademais, o art. 90 do CPC dispõe expressamente que, proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. A norma é clara e não condiciona a condenação em honorários à existência de pedido expresso da parte adversa, veja-se:

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”
.

Acresça-se, que no caso a condenação fundamentou-se no
princípio da causalidade
, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve suportar os encargos dele decorrentes. E, na hipótese, foi o
apelante quem ajuizou a ação anulatória de auto de infração ambiental
, provocando a movimentação da máquina judiciária e a atuação da Procuradoria do Estado. Assim, uma vez que,
após a citação do réu e o indeferimento do pedido de tutela de urgência
, o autor optou por
desistir da ação
, frustrando a prestação jurisdicional que ele próprio havia provocado, deve responder pelos ônus sucumbenciais.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Goiás consignou que
"em atenção ao princípio da causalidade, é cabível a condenação da parte autora em honorários sucumbenciais na hipótese de o pedido de desistência da ação ter sido apresentado após a citação, ainda que em data anterior a contestação"
(TJ-GO 56920075720218090051, Relator Desembargador Fabiano Abel de Aragão Fernandes, 7ª Câmara Cível, julgado em 01/09/2022).

Nesse contexto, nem mesmo a alegação de que o silêncio do Estado de Mato Grosso configuraria renúncia tácita ao direito de perceber honorários encontra amparo no ordenamento jurídico. Os honorários advocatícios, embora possuam natureza alimentar e pertençam ao advogado, decorrem da lei e da sucumbência, não se tratando de direito puramente disponível que possa ser objeto de renúncia tácita. Logo, a manifestação do apelado limitando-se a concordar com a desistência não pode ser interpretada como renúncia a direito que decorre automaticamente da lei.

Portanto, não há que se falar em decisão
ultra petita
ou violação ao princípio da adstrição na hipótese dos autos. A sentença recorrida limitou-se a aplicar o comando legal previsto no art. 90 do CPC, que impõe ao desistente o dever de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. O magistrado de primeiro grau agiu em estrita observância à lei, não havendo qualquer vício de nulidade no capítulo da sentença que fixou a verba honorária.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por vício
ultra petita
.

Mérito

Superada a questão relativa à legalidade da fixação de honorários advocatícios de ofício, passa-se à análise de sua
quantificação
, estabelecida na sentença recorrida em
10% sobre o valor atualizado da causa
. Sustenta o apelante, em pleito subsidiário, que tal percentual se mostra
manifestamente excessivo e desproporcional
, especialmente diante da simplicidade da demanda e da reduzida atuação processual do Procurador do Estado, que se limitou à apresentação de
única manifestação concordando com o pedido de desistência
.

A questão merece análise cuidadosa, considerando os critérios legais para fixação de honorários advocatícios e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a atuação jurisdicional.

Como é cediço, a regra geral para a fixação dos honorários advocatícios encontra-se prevista no
art. 85, §2º, do CPC
, segundo o qual
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)”.
Para a definição do percentual dentro desses limites, o magistrado deve observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do referido dispositivo, quais sejam:
o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu desempenho
.

No mesmo sentido, o
§6º do art. 85 do CPC
estabelece que os limites e critérios previstos nos §§2º e 3º aplicam-se
independentemente do conteúdo da decisão
, incidindo também nas hipóteses de improcedência do pedido ou de extinção do processo sem resolução do mérito.

Por outro lado, o
§8º do mesmo dispositivo
prevê exceção à regra geral ao dispor que, nas causas em que o proveito econômico for
inestimável ou irrisório
, ou ainda quando o
valor da causa for muito baixo
, o juiz poderá fixar os honorários
por apreciação equitativa
, observados, ainda assim, os parâmetros indicados nos incisos do §2º.

Em razão das divergências surgidas na jurisprudência quanto ao alcance dessa norma, a matéria foi submetida ao
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076
, sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que se consolidou o entendimento de que
não é admissível a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa for elevado
, hipótese em que se torna obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do art. 85 do CPC.

A propósito, confira-se as teses firmadas no referido precedente:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

No caso dos autos, à ação anulatória foi atribuído o valor de R$ 50.000,00, correspondente ao montante da multa ambiental cuja anulação se pretendia. Não se trata, portanto, de causa de valor irrisório ou muito baixo que justifique a aplicação do critério da equidade previsto no §8º do art. 85. A fixação dos honorários deve observar, portanto, o percentual previsto no §2º, que estabelece o mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.

É certo que o trabalho realizado pelo Procurador do Estado foi reduzido, limitando-se à apresentação de uma única petição manifestando concordância com o pedido de desistência. Não houve necessidade de elaboração de contestação, participação em audiências, produção de provas ou apresentação de alegações finais. O próprio magistrado sentenciante reconheceu expressamente que
"o trabalho do procurador do Estado foi mínimo, limitando-se à manifestação sobre o pedido de desistência"
.

Contudo, a fixação de honorários advocatícios não considera apenas o trabalho efetivamente realizado, mas também a movimentação da máquina judiciária, a necessidade de acompanhamento processual e a frustração da prestação jurisdicional decorrente da desistência da ação. Mesmo que não tenha havido apresentação de contestação, o Estado de Mato Grosso foi citado, tomou ciência da demanda, analisou os autos e manifestou-se por meio de sua Procuradoria.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, em casos de desistência da ação após a citação do réu, mostra-se adequada a fixação de honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, ainda que não tenha havido apresentação de contestação.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS COM FULCRO NO ART. 90, DO CPC/2015 - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA NOS TERMOS DO ARTIGO 85 DO CPC - CONDENAÇÃO INEXEQUÍVEL – RECURSO PROVIDO.

1 . De acordo com os termos do art. 90, do CPC/2015, proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários advocatícios serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

2 .
Considerando que a ação foi extinta por homologação de desistência requerida pela autora, não demandando a movimentação de teses defensivas por parte da Fazenda Pública, mas apenas o acompanhamento da tramitação do feito, tenho por recomendável a fixação da verba honorária no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
”.
(N.U 1002749-37.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 21/07/2022) Grifei.

O Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento consolidado no sentido de que a desistência da ação após a citação do réu, ainda que não tenha havido a apresentação de contestação, impõe ao autor o dever de arcar com honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo legal. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA. DESISTÊNCIA. ELEVADO VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. TEMA 1.076/STJ. APLICAÇÃO.

1. O STJ, sob o rito dos Recursos Especiais Repetitivos (Tema 1.076/STJ), firmou o entendimento de que a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz (art. 85, § 8º, do CPC/2015) restringe-se às causas em que irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo.

2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, "[a] legislação de regência não prevê a possibilidade de adoção da equidade como critério de fixação de honorários advocatícios na hipótese em que a parte autora desiste da ação por ela proposta. Ao contrário disso, o art. 85, §6º, CPC, dispõe expressamente que os limites previstos nos §2º e §3º, aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença, sem resolução do mérito
" (AgInt no REsp n. 1.866.129/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

3. Caso em que o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, por desistência da parte autora (art. 485, VIII, do CPC), bem como a fixação equitativa da verba honorária sucumbencial, em razão do excessivo valor atribuído à causa e da breve tramitação da demanda (menos de um mês).

4.
Ao fixar os honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, em razão do elevado valor da causa, o julgado impugnado diverge do decidido por esta Corte em precedente qualificado e nega vigência ao art. 85, §6º, do CPC, o qual dispõe expressamente acerca da aplicação dos limites previstos nos §§2º e 3º, para a hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito
.

5. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp n. 2.887.008/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 23/2/2026.)

AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE.

I - A matéria objeto do recurso especial da Fazenda Nacional é eminentemente jurídica, qual seja, a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 para fundamentar a estipulação de verba honorária de acordo com o princípio da equidade na hipótese em que a parte autora desiste da ação por ela proposta. Assim, resta evidente a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ.

II -
O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento no julgamento do REsp 1.644.077/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), no sentido de que apenas se admite o arbitramento por equidade quando, havendo ou não condenação, o valor da causa for baixo ou o proveito econômico obtido pelo vencedor foi inestimável ou irrisório
.

III -
A legislação de regência não prevê a possibilidade de adoção da equidade como critério de fixação de honorários advocatícios na hipótese em que a parte autora desiste da ação por ela proposta. Ao contrário disso, o art. 85, §6º, CPC, dispõe expressamente que os limites previstos nos §2º e §3º, aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença, sem resolução do mérito
. Nesse sentido: REsp n. 1.734.911/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 17/9/2021.

IV - Agravo interno improvido”. (AgInt no REsp n. 1.866.129/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Logo, a fixação de honorários em percentual inferior ao mínimo legal de 10%, como pretende o apelante, somente se justificaria nas hipóteses previstas no §8º do art. 85 do CPC, quais sejam, causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo. Nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso dos autos, considerando que a ação foi valorada em R$ 50.000,00.

Neste contexto, nem mesmo os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa podem justificar a fixação dos honorários advocatícios por equidade ou a redução para R$ 500,00. Ocorre que a aplicação desses princípios não pode conduzir à desconsideração do comando legal expresso que estabelece o percentual mínimo de 10%. A lei processual já realizou o juízo de ponderação entre os diversos interesses envolvidos ao estabelecer os critérios e percentuais para fixação de honorários advocatícios, não cabendo ao julgador, sob o pretexto de aplicar princípios gerais, afastar a incidência da norma específica.

Ademais, não se vislumbra enriquecimento sem causa na fixação de honorários no percentual mínimo legal. O art. 884 do Código Civil estabelece que aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem será obrigado a restituir o indevidamente auferido. No caso dos autos, há justa causa para a percepção dos honorários, qual seja, a movimentação da máquina judiciária e a necessidade de acompanhamento processual pela Procuradoria do Estado, decorrentes da iniciativa do apelante em ajuizar a ação. Além disso, os honorários já foram fixados no mínimo legal.

Portanto, o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, fixado na sentença recorrida, mostra-se adequado, razoável e proporcional, considerando a movimentação da máquina judiciária, a necessidade de acompanhamento processual pela Procuradoria do Estado e a aplicação do percentual mínimo previsto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Não há que se falar em desproporcionalidade ou violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação, porém, lhe nego provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida que homologou o pedido de desistência da ação e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% por cento sobre o valor atualizado da causa. Efeito do desprovimento do recurso, elevo os honorários fixados na sentença recorrida em 1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026